Tribunal: TJSP
Processo: 1037012-53.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Busca e apreensão – Pretensão julgada parcialmente procedente – Mora comprovada – Eventual irregularidade da notificação premonitória daria ensejo a purgação da mora em juízo, no prazo da contestação – Resposta apresentada fora do prazo legal – Não demonstração, demais disso, do pagamento das demais parcelas que foram vencendo depois da notificação - Apelação não

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Busca e apreensão – Pretensão julgada parcialmente procedente – Mora comprovada – Eventual irregularidade da notificação premonitória daria ensejo a purgação da mora em juízo, no prazo da contestação – Resposta apresentada fora do prazo legal – Não demonstração, demais disso, do pagamento das demais parcelas que foram vencendo depois da notificação - Apelação não provida, com retificação de ofício da base cálculo dos honorários advocatícios e majoração da alíquota para 15%, na forma do parágrafo 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000440590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037012-53.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
THIAGO LUIZ DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão, na
forma do artigo 942, do CPC: por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencida a relatora sorteada, acórdão com o 2o Juiz, de conformidade
com os votos do 3a, 4o e 5o Juízes, que integram este colegiado.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ DUARTE,
vencedor, ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI, vencida, SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1037012-53.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: THIAGO LUIZ DOS SANTOS
APELADO: BANCO PAN S. A.
VOTO No 40.486
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Busca e apreensão Pretensão
julgada parcialmente procedente
Mora comprovada

Eventual irregularidade da notificação premonitória daria
ensejo a purgação da mora em juízo, no prazo da
contestação Resposta apresentada fora do prazo legal
Não demonstração, demais disso, do pagamento das
demais parcelas que foram vencendo depois da notificação
- Apelação não provida, com retificação de ofício da base
cálculo dos honorários advocatícios e majoração da
alíquota para 15%, na forma do parágrafo 11, do artigo 85,
do Código de Processo Civil.
Adoto aqui o relatório já lançado nos autos pela ínclita
Relatora sorteada, do seguinte teor:
“Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
respeitável sentença às fls. 79/82, integrada pela decisão à fl. 87, que, em
ação de busca e apreensão, julgou parcialmente procedente o pedido para
consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do
credor fiduciário. Em razão da sucumbência, foi o réu condenado ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte
adversa, fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Inconformado, recorre o réu. Defende, em síntese, que
não há nos autos constituição válida da mora relativa ao débito da parcela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“5/36”, com vencimento em 27 de abril de 2018. Afirma que imperiosa a devida
comprovação da mora, conforme preceitua a Súmula no 72 do STJ e o artigo 3o
do Decreto Lei no 911/69, e defende que a notificação extrajudicial é requisito
de procedibilidade da ação, devendo ser analisada a despeito da ocorrência de
revelia. Sustenta que o veículo foi apreendido de forma ilegal, sem a
comprovação da mora do devedor, colacionando diversos julgados em abono
as suas teses. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a r.
sentença, decretando-se a extinção da ação por falta de comprovação da
mora, uma vez que a notificação premonitória juntada aos autos não se refere
ao débito em aberto exigido nos autos, mas a débitos de parcelas já
adimplidas, não tendo, assim, nos autos, documento válido de constituição do
devedor em mora da parcela no 05, de vencimento em 27/04/2018.
Alternativamente, querer que, caso não alienado, lhe seja devolvido o bem,
sob pena de multa diária e, em caso de alienado o bem, seja imposta a multa
de 50% do valor do contrato (fls. 89/108).
Houve resposta (fls. 111/126)”.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
O apelante foi notificado a pagar a parcela do
financiamento vencida a 27.01.2018, assim como as subsequentes. Não se
tem a data precisa da notificação, em conta que o AR de fl. 14 está ilegível
nessa parte, mas tudo leva a crer que ocorreu em março daquele ano.
Pois bem, ao propor esta ação em setembro de 2018, a
apelada apontou como impagas as parcelas vencidas desde abril daquele
mesmo ano.
Por conta disso a liminar foi deferida, o veículo financiado
foi apreendido e o apelante citado.
A destempo, o apelante ofertou contestação apontando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que reiterou na apelação.
Sem razão, no entanto.
Conforme
o
próprio
apelante
se
encarregou
de
demonstrar, a despeito do pagamento das parcelas vencidas em janeiro,
fevereiro e março de 2018 (fl. 137), ao tempo da propositura da ação estavam
pendentes de pagamento todas as parcelas subsequentes.
Era exigível do apelante, portanto, que viesse aos autos
tempestivamente e demonstrasse o pagamento das parcelas apontadas na
petição inicial como pagas ou então que depositasse o valor do saldo do
financiamento, em conta o vencimento antecipado da dívida.
Eventual defeito na notificação premonitória, por sua vez,
autorizava o apelante a, uma vez citado, purgar a mora em juízo, depositando
as parcelas vencidas com os acréscimos moratórios, até porque um dos
efeitos da citação válida é a constituição do devedor em mora, vale dizer,
dotada de força maior do a notificação extrajudicial.
O apelante não adotou nenhum desses comportamentos,
de forma que incontornável a manutenção da r. sentença hostilizada.
A única correção que cabe na sentença é a base de
cálculo dos honorários dos advogados do apelado, que não pode ser a
condenação, porque condenação não há. Fica a base de cálculo alterada para
o valor da causa e a alíquota de 10% majorada para 15% por conta do
parágrafo 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Isto posto, voto pelo não provimento da apelação,
alterada de ofício a base de cálculo dos honorários advocatícios e majorada a
alíquota desses honorários como acima explicitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÁ DUARTE
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no22764
Apelação Cível no 1037012-53.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Thiago Luiz dos Santos
Apelado: Banco Pan S/A
Participação da principal parte terceira Não informado: Nome da Parte Terceira
Principal Não informado
Juiz prolator da sentença: Vanessa Miranda Tavares de Lima
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Restando vencida diante do voto do nobre 2o Julgador, ora
relator, e dos nobres 3o, 4o e 5o Julgadores, peço vênia para divergir da douta maioria, e
negar provimento ao apelo.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável sentença
às fls. 79/82, integrada pela decisão à fl. 87, que, em ação de busca e apreensão, julgou
parcialmente procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do
bem no patrimônio do credor fiduciário. Em razão da sucumbência, foi o réu condenado ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10%
do valor atualizado da condenação.
Inconformado, recorre o réu. Defende, em síntese, que não há nos autos
constituição válida da mora relativa ao débito da parcela “5/36”, com vencimento em 27 de
abril de 2018. Afirma que imperiosa a devida comprovação da mora, conforme preceitua a
Súmula no 72 do STJ e o artigo 3o do Decreto Lei no 911/69, e defende que a notificação
extrajudicial é requisito de procedibilidade da ação, devendo ser analisada a despeito da
ocorrência de revelia. Sustenta que o veículo foi apreendido de forma ilegal, sem a
comprovação da mora do devedor, colacionando diversos julgados em abono as suas teses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença, decretando-se a
extinção da ação por falta de comprovação da mora, uma vez que a notificação premonitória
juntada aos autos não se refere ao débito em aberto exigido nos autos, mas a débitos de
parcelas já adimplidas, não tendo, assim, nos autos, documento válido de constituição do
devedor em mora da parcela no 05, de vencimento em 27/04/2018. Alternativamente, querer
que, caso não alienado, lhe seja devolvido o bem, sob pena de multa diária e, em caso de
alienado o bem, seja imposta a multa de 50% do valor do contrato (fls. 89/108).
Houve resposta (fls. 111/126).
É o relatório.
Verifica-se dos autos que Banco Pan S.A interpôs ação de busca e
apreensão em face de Thiago Luiz dos Santos, sustentando que que concedeu crédito o
réu da quantia R$12.988,25 (doze mil e novecentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco
centavos), proveniente da cédula n. 583588548, a ser restituído por meio de 36
prestações mensais, no valor de R$ 521,35, transferindo em alienação fiduciária ao réu
um Fiat Palio 2007/2008 de chassi 9BD17106G85044864, em garantia a referido
crédito. Ante a alegada inadimplência do réu em relação às prestações a partir de 24 de
julho de 2018, objetiva a busca e apreensão do bem em questão, com expedição ao
Detran para retirada de qualquer ônus, posteriormente à consolidação da propriedade.
A instituição financeira autora juntou à exordial a Cédula de
Crédito Bancário supramencionada (fls. 08/11), demonstrativo do débito (fl. 12), e
notificação extrajudicial da ausência de pagamento da parcela de no 02 do contrato
firmado, com vencimento em 27 de janeiro de 2018, devidamente recebida pelo réu
(fls. 13/15).
O pedido liminar formulado pela parte autora foi deferido pelo
Juízo a quo, citando-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente no prazo
de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar e apresentar defesa (fls. 23/24).
O réu apresentou contestação intempestiva (fls. 36/48), aplicando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se sobre ele os efeitos da revelia.
A ação foi julgada parcialmente procedente pela sentença ora
recorrida.
Ora, é certo que admitir-se que, em grau recursal, sejam debatidas
questões sobre as quais se deveria debater em sede de contestação significaria, na
prática, reabrir ao réu a oportunidade de apresentação de defesa, o que não se pode
acatar.
Entretanto, nos termos do artigo 485, I e IV, § 3o, do Código de
Processo Civil, as matérias referentes aos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo podem ser conhecidos de ofício, em
qualquer tempo e grau de jurisdição enquanto não transitado o processo, ou seja, não
estão sujeitas à preclusão.
Ora, no caso in examine, não restou comprovado nos autos que a
instituição bancária apelada enviou ao apelante notificação extrajudicial referente à
prestação que ensejou o inadimplemento contratual.
Com efeito, consta dos documentos que instruíram a inicial que a
primeira parcela vencida se trata da 5a, datada de 27 de abril 2018 (fl. 12). Entretanto, a
notificação extrajudicial enviada ao réu refere-se à 2o, com vencimento em 27 de
janeiro de 2018 (fls. 13/15). Inclusive, o réu juntou aos autos consulta realizada no
website da autora, dando conta de que as parcelas 01 a 04 foram regularmente quitadas
(fls. 136/138).
Instado a manifestar-se sobre as datas de pagamento das parcelas
01 a 04, informou o apelante que:
(...) Ao receber a missiva em 07/03/2018, havia duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcelas em atraso, Parcela 02 de vencimento 27/01/2018
e Parcela 03 de vencimento 27/02/2018.
Importante
frisar
que,
em
07/03/2018
data
do
recebimento da carta, a parcela 4 de vencimento
27/03/2018, era vincenda.
Conforme comprovam os documentos extraídos do site do
banco, em 16/03/2018, as parcelas 2 e 3 foram pagas,
momento em que, o devedor saiu da condição de mora e
voltou a estar em dia com as parcelas do financiamento.
Assim, aquela notificação enviada em 07/03/2018,
cobrando do devedor o pagamento da parcela 02 de
vencimento 27/01/2018 e demais subsequentes em atraso,
ou seja, da parcela 03 de vencimento 27/02/2018,
cumpriu o seu fim.
Assim, voltando o devedor a estar em atraso, no caso em
tela, da parcela 5 de vencimento 27/04/2018, ou seja, 52
DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA MISSIVA, tinha o
banco o dever legal de novamente, constitui-lo em mora.
(fls. 143/144).
Nesse contexto, artigo 3o do Decreto-Lei 911/69 prevê que o
credor fiduciário poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do
bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida
pelo §2o.
E, a respeito da constituição de mora como pressuposto para o
ajuizamento da ação de busca e apreensão, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 72, in verbis:
Súmula n.o 72. A comprovação da mora é imprescindível
à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bem por isso, verifica-se que, de fato, a ação não preenche os
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Nesse sentido, confira-se os julgados prolatados por este Egrégio
Tribunal de Justiça:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO
-
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
VALIDA

ENVIO
DE
CORRESPONDÊNCIA
REFERENTE
A
DÉBITO
ANTERIOR DIVERSO DO ENSEJADOR DA DEMANDA
MORA NÃO COMPROVADA SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO (TJSP; Apelação Cível
1004995-97.2017.8.26.0566; Relator (a): Luiz Eurico;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Carlos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/10/2017; Data de Registro: 07/11/2017)
Apelação. Alienação Fiduciária. Ação de busca e
apreensão. 1. Irregularidade da notificação extrajudicial
encaminhada pelo credor que, além de referir-se a débito
anterior àquele que deu origem à presente demanda, é
anterior à alegada inadimplência. Aplicabilidade dos
arts. 2o, §2o, e 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69, e Súmula
no 72 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ante a falta de
comprovação da regular constituição em mora da parte
devedora,
ausente
pressuposto
de
constituição
e
desenvolvimento válido e regular do processo, sendo de
rigor a extinção do processo sem resolução de mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos do art. 267, inciso IV, c/c §3o do CPC/73.
Precedentes deste E. TJSP. Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 1006527-81.2013.8.26.0361; Relator
(a): Kenarik Boujikian; Órgão Julgador: 34a Câmara
de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/02/2017; Data de
Registro: 22/02/2017)
Por fim, ante a necessária extinção do processo sem julgamento do
mérito, os ônus sucumbenciais determinados na r. sentença ora atacada devem ser
invertidos e, em atenção à regra do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários advocatícios fixados na sentença para 13% do valor da causa,
em observância ao trabalho adicional realizado em grau de recurso e os critérios
previstos no §2o do mesmo dispositivo legal.
Por tais fundamentos, respeitado o entendimento da douta maioria,
dou provimento ao recurso, extinguindo-se o processo nos termos do artigo 485, I e IV
e § 3o, do Código de Processo Civil.
É o meu voto.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora Sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO DE SA DUARTE
10F9D47F
6
11
Declarações
de Votos
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
10FA54FA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1037012-53.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.